Tribunal: TJDFT
Processo: 0002576-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu a execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente.
2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.
3. A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo pelo tempo necessário à prescrição da pretensão executória. Inteligência da Súmula no 150 do STF.
4. São requisitos para a configuração da prescrição intercorrente: (i) o transcurso do prazo prescricional e (ii) a paralisação do processo por inércia do exequente, o qual, uma vez intimado, deve exercer seu direito ao contraditório, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.
5. O STJ, ao interpretar o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 566), estabeleceu que o início do prazo de suspensão de 1 ano para a prescrição requer duas condições. Primeira, a não localização do devedor (tentativa frustrada de citação) ou de seus bens (tentativa frustrada de penhora). Segunda, e última, o conhecimento da Fazenda Pública sobre o ato frustrado, sendo esse o marco inicial do prazo de suspensão. 5.1. Precedente: “A ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de penhora de valores via Sisbajud constitui marco inicial da suspensão da execução fiscal, em conformidade com precedente do STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, que consolidou entendimento, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal (LEF - Lei 6.830/80).” (07045058420248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 1/8/2024).
6. No caso, constatou-se que a Fazenda Pública teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis da apelada em 11/3/2016. 6.1. Assim, os prazos de suspensão do processo (1 ano) e da prescrição da pretensão executória (5 anos) findaram-se em 11/3/2017 e 11/3/2022, respectivamente.
7. O simples pedido de pesquisa via INFOJUD não interrompe a prescrição, nos termos do Tema Repetitivo no 568 do STJ. 7.1. Também não há interrupção ou suspensão do prazo prescricional em razão da digitalização dos autos. 7.2. Precedente: “A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o procedimento de digitalização de autos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição intercorrente.” (00301392120148070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 5/8/2024).
8. A demora na localização de bens penhoráveis não decorreu de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário. Inaplicável à Súmula no 106 do STJ.
9. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
10. Recurso improvido.